Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO MANTIDA.
1. No agravo de instrumento, a análise dos fatos e provas é superficial. Se as alegações da parte credora não estiverem ancoradas em prova fidedigna, é prudente aguardar o contraditório e o regular trâmite processual, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.